Tribunal: TCU
Processo: 026.316/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa sobre possíveis irregularidades envolvendo o Centro de Proteção a Refugiados e Imigrantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Sra. Letícia Dorneles da Silva, presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, sobre possíveis irregularidades envolvendo o Centro de Proteção a Refugiados e Imigrantes (Cepri). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. recomendar à Fundação Casa de Rui Barbosa, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. avalie a conveniência e a oportunidade de prosseguir com o termo de parceria celebrado com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e com as atividades do Centro de Proteção a Refugiados e Imigrantes (Cepri), em especial considerando a missão institucional da fundação de promover a divulgação e o culto da obra e vida de Rui Barbosa; e 9.2.2. apure mediante procedimento administrativo disciplinar (PAD), nos termos da Lei 8.112/1990, art. 143, eventuais infrações disciplinares praticadas pelo servidor Sr. Charles Matheus Pontes Gomes (CPF XXX.147.606-XX), sempre garantindo-lhe o exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.